Tribunal: TJDFT
Processo: 0707043-91.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES. COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DO EMBARGANTE. NÃO COMPROVAÇÃO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. PERÍCIA JUDICIAL. LAUDO CONCLUSIVO.

1. Nos termos do artigo 700, inciso I, do CPC, a ação monitória garante, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, o pagamento de quantia em dinheiro.

2. Os documentos apresentados – cheques prescritos assinados pelo réu – constituem prova escrita do crédito do autor, ora apelado. São aptos, portanto, para embasar o pedido monitório.

3. Trazendo o autor prova escrita em relação ao crédito, cumpre ao réu, em embargos, afastar a presunção do direito em favor do autor, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.

4. Diante da verificação da regularidade das assinaturas e não havendo provas aptas a extinguirem, modificarem ou impedirem o direito do autor, a manutenção da sentença que julgou procedente o pedido monitório, é medida que se impõe.

5. Recurso conhecido e não provido.